Tribunal: TJPA
Processo: 0802011-75.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802011-75.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL E COMPORTAMENTAL DEVIDO AO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
(CID F19, F31 E F60).
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DETERMINANDO A INTERNAÇÃO, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DELIMITAR A MULTA DIÁRIA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, PEDIDO GENÉRICO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS POR ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.

AFASTADA.

TRATAMENTO
INDISPENSÁVEL A SAÚDE FÍSICA E MENTAL DO REPRESENTADO.
DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO FIXADO. NÃO ACOLHIDO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Determinação da imediata internação do representado, no prazo máximo de 5 dias, para tratamento no Centro de Cuidados de Dependentes Químicos – CCDQ, ou, alternativamente, em hospitais especializados da rede pública ou da rede particular, além dos demais tratamentos necessários à manutenção da sua saúde (medicações, exames e consultas), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 limitada à R$ 50.000,00.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que tem por objetivo garantir o acesso ao tratamento de saúde.
Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de inépcia da petição inicial.
Decorrência lógica do pedido com a
leitura da peça inicial, bem como, demonstração da necessidade de internação.
Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de pedido genérico.
Pedido certo, qual seja, internação do representado
e tratamento necessário à sua desintoxicação e recuperação (internação, medicações, exames e consultas), de modo que,
no decorrer da internação o paciente sofrerá avaliações médicas, as quais nortearão o tratamento a ser administrado, bem como, a necessidade de medicamentos.
Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de falta de interesse de agir ante a inexistência de requerimento administrativo
junto ao Estado do Pará. A garantia de acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, CF) torna desnecessário o prévio requerimento ou, ainda, esgotamento da via administrativa, como condição para o ajuizamento da ação que, sobretudo, visa salvaguardar direito constitucional.
Preliminar rejeitada
.

6. Mérito.
Arguição de impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas por alegada ausência de demonstração da necessidade de internação e violação ao princípio da reserva do possível.
O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à saúde, o que inclui à saúde mental.
Artigos 1º, inciso III e 196 da CF/88 e artigos 1º, 2º 3º, 4º e 5º, da Lei n.º 10.216/01.

7.
O cotejo probatório anexado a inicial, demonstra que o Agravado,
dependente químico portador de transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas (CID F19, F31 e F60), necessita da internação para manutenção da sua saúde física e mental, dada as condições apresentadas, inclusive, agressividade.

8.
Necessário pontuar, que o representado já possui histórico de internação no ano de 2016, demonstrando melhora em seu estado, porém em virtude da sua recusa em tomar, por vontade própria, sua medicação houve uma regressão em seu quadro clínico.

9.
A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.
Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

10. Pedido de minoração das astreintes. Valor fixado em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade que o bem jurídico tutelado exige.

11. Pedido de majoração do prazo fixado para o cumprimento das obrigações impostas.
O cumprimento da decisão agravada demanda urgência. Perigo de demora inverso.

12. Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº 0802011-75.2018.8.14.0000 - PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve
a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada
, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e, de ofício, limito a multa aplicada ao teto de R$ 50.000,00, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Estadual alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, vez que a determinação de internação competiria ao Ente Municipal e, em caso de eventual cumprimento, a necessidade de ressarcimento, em observância ao Tema 793 do STF; a inépcia da petição inicial; pedido genérico, vez que inexistiria parâmetros e limites do uso do procedimento pleiteado e, falta de interesse de agir ante a inexistência de requerimento administrativo dirigido ao Estado do Pará.

No mérito, defende a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que a internação compulsória seria medida excepcional, bem como, as determinações impostas implicariam em violação a previsão orçamentária. De forma subsidiária, suscita a necessidade de minoração das astreintes e majoração do prazo fixado para cumprimento da obrigação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de reforma da determinação contida na decisão agravada, qual seja, a imediata internação do representado, no prazo máximo de 5 dias, para tratamento no Centro de Cuidados de Dependentes Químicos – CCDQ, ou, alternativamente, em hospitais especializados da rede pública ou da rede particular, além dos demais tratamentos necessários à manutenção da sua saúde (medicações, exames e consultas), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 limitada à R$ 50.000,00.

DAS PRELIMINARES

Em sede preliminar, o Estado do Pará alega
a sua ilegitimidade passiva; inépcia da petição inicial; pedido genérico e, falta de interesse de agir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Analisando os autos, constata-se que o representado necessita ser internado para a manutenção da sua saúde física e mental.

A Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifo nosso).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso).

Portal de notícias do STF (...) Nesta quinta-feira (23), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário (RE) 855178 no sentido de que há responsabilidade solidária de entes federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema. (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981&caixaBusca=N). (grifo nosso).

Logo, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Necessário registrar que, eventual necessidade de reconhecimento do ressarcimento, em caso de realização da internação por parte do Ente Estadual, deverá ser apreciada pelo Magistrado de origem após a devida instrução processual.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

No caso dos autos, o Apelante suscitou a inépcia da petição inicial sob a alegação de incongruência entre os fatos e a conclusão, bem como, inexistência de comprovação da necessidade de internação, contudo, cumpre registrar que da leitura da peça inicial há decorrência lógica do pedido, bem como, demonstração da necessidade de internação.

Deste modo, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

DA PRELIMINAR DE PEDIDO GENÉRICO

Analisando a petição inicial, verifica-se que o pedido é certo, qual seja, a internação do representado, bem como, o tratamento necessário à sua desintoxicação e recuperação, de modo que, a determinação de internação, medicações, exames e consultas não pode ser considerada genérica, uma vez que,
no decorrer da internação o paciente sofrerá avaliações médicas, as quais nortearão o tratamento a ser administrado, bem como, a necessidade de medicamentos.

Sobre o assunto, necessário a transcrição do art. 324, § 1º, inciso II do CPC/15, na sua parte final assim estabelece: In verbis:

Art. 324 – O pedido deve ser determinado.

§ 1º
É lícito, porém, formular pedido genérico
:

(...)

II –
quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato
(grifo nosso).

Assim, rejeito a preliminar de pedido genérico.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

No que concerne ao argumento do Agravante de que não houve por parte do Agravado prova de tentativa de resolução do conflito por meio administrativo junto ao Estado do Pará, não merece amparo, uma vez que a garantia de acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, CF) torna desnecessário o prévio requerimento ou, ainda, esgotamento da via administrativa, como condição para o ajuizamento da ação que, sobretudo, quando visa salvaguardar direito constitucional (saúde física e mental).

Assim,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a manutenção das determinações impostas (internação, consultas, medicamentos e exames), bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor das astreintes e no prazo fixado para o cumprimento das obrigações.

O cotejo probatório anexado a inicial, demonstra que o Agravado,
dependente químico portador de transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas (CID F19, F31 e F60), necessita da internação para manutenção da sua saúde física e mental, dada as condições apresentadas, inclusive, agressividade.

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde, os artigos 1º, inciso III e 196 da CF/88 e artigos 1º, 2º 3º, 4º e 5º, da Lei n.º 10.216/01, dispõem, respectivamente:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifos nossos).

Art. 196 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. (grifos nossos).

Art. 1
o

Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação
quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra.

Art. 2
o

Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento;

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.

Art. 3
o
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais
, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

§ 1
o
O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2
o
O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3
o
É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2
o
e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2
o
.

Art. 5
o
O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Portanto, a imposição ao Ente Estadual em providenciar tratamento adequado ao doente mental e ao dependente químico, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à efetivação da dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CASA MENTAL DO ADULTO E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CASA AD. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, O AUMENTO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS DIÁRIOS NOS REFERIDOS CENTROS, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DENTRE OUTROS. IMPERATIVIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. 1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.

2. As situações que implicam omissão inconstitucional dos deveres impostos legalmente ao poder público, ainda que se cuide de omissão parcial derivada da insuficiente concretização do conteúdo material do enunciado impositivo cuja gênese reside na Constituição Federal, devem ser contornadas mediante interseção do Poder Judiciário, que, divisando descumprimento de preceitos legais e

constitucionais, não age como gestor das políticas públicas, mas como fiador da sua execução na moldura do estado de direito.

3. A reserva do possível não é passível de ser legitimamente invocada como escudo e legitimação para o descumprimento das obrigações impositivas reservadas ao estado de fomentar tratamento mínimo ao doente mental e ao dependente químico.

4.

Constatada hipótese de grave violação a direito fundamental qualificada por omissão estatal constitucionalmente relevante, a atuação jurisdicional se legitima como forma de assegurar e ensejar a materialização do comando constitucional, não encerrando, sob essa ótica, transposição da seara reservada ao executivo por consubstanciar simples forma de velar pela primazia da ordem constitucional ignorada pela conveniente omissão do Poder Público em tornar concretas as políticas públicas em tempo razoável e aceitável.

5
. A inexistência de prévia e específica dotação orçamentária não exime o ente estatal de adimpli-la, custeando as obras e ações necessárias à implementação para a devida estrutura, como forma de fomentar tratamento adequado ao doente mental e ao dependente químico, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumpri-la na forma que lhe está debitada, notadamente em face da omissão constitucionalmente relevante em que incidira. 6. Inocorre violação

ao princípio da separação dos poderes a cominação de obrigação ao poder público de implementar locais apropriados para tratamento dos pacientes, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do estado na realização das políticas públicas e agir quanto instado pela parte que ostenta legitimidade para ingressar com ação civil pública com vistas a assegurar o direito à saúde cuja materialização vem sendo postergada.
7. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJPA, 2017.04252815-73, 181.310, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-04). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DE TRATAMENTO DE DESDROGADIÇÃO DE ADOLESCENTE EM FACE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CPC DE 1973. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. MÉRITO.
TRATAMENTO MÉDICO PARA DESDROGADIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNÍCIPIO DE BELÉM RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6°, 23, II, 196 E 227, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE. SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO MEDIDAS DE PROTEÇÃO. ADOLESCENTE SE RECUSA A REALIZAR O TRATAMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 98, 101, IV, V, E VI DO ECA.
PRIORIDADE ABSOLUTA NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS REFERENTES À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS. CENTROS DE ATENDIMENTOS PSICOSSIAL - CAPS. LEGITIMIDADE DAS OPÇÕES POLÍTICAS LIMITADA À CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA HUMANA
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado - no sentido amplo, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios - o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivam a prevenção, redução e recuperação de doenças. 2 - O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de problema de saúde. 3 - O Município de Belém possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, possuindo condições de fornecer o tratamento médico necessário ao adolescente que é dependente químico. 4 - É dever do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação e à dignidade da criança e adolescente, sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados. Adolescente dependente de drogas, necessidade de Internação compulsória para tratamento da dependência química. Medida de proteção imprescindível à manutenção da saúde e preservação da vida do menor (ECA, 101, V). Sentença escorreita e fundamentada que deve ser mantida em todos os seus termos. 5 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.03160069-50, 193.997, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-08). (grifo nosso).

Necessário pontuar, que o representado já possui histórico de internação no ano de 2016, conforme prontuário juntado aos autos (ID 497620 – Pág. 31) demonstrando melhora em seu estado, porém em virtude da sua recusa em tomar, por vontade própria, sua medicação houve uma regressão em seu quadro clínico.

Assim, restam preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na ação principal
, quais sejam:
a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do CPC/15).

Quanto as astreintes, constata-se que o valor (R$ 5.000,00 até R$ 50.000,00) fora fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

(...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifo nosso).

No que se refere
ao pedido de dilação do prazo, o cumprimento da decisão agravada demanda urgência, dado o risco de violação ao Direito à vida e à saúde do representado, logo, devem ser tomadas medidas formais para resolução da questão de natureza emergencial, em razão da imprescindibilidade do cumprimento da determinação imposta.

Deste modo, verifica-se que o perigo da demora é inverso, não havendo que se falar em dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2020